Tribunal: TJPA
Processo: 0807389-02.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807389-02.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBERTO ROWILSON DA SILVA CECIM

AGRAVADO: JOAO CLAUDIO KLAUTAU GUIMARAES

PROCURADOR: JOSE ROBERTO PINHEIRO CHARONE JUNIOR, ALEXANDRE ALY PARAGUASSU CHARONE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0807389-02.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBERTO ROWILSON DA SILVA CECIM

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALANA ANTUNES SOARES - PA25822-A

AGRAVADO: JOAO CLAUDIO KLAUTAU GUIMARAES

PROCURADOR: JOSE ROBERTO PINHEIRO CHARONE JUNIOR, ALEXANDRE ALY PARAGUASSU CHARONE
Advogados do(a) AGRAVADO: JOSE ROBERTO PINHEIRO CHARONE JUNIOR - SP448095-A, ALEXANDRE ALY PARAGUASSU CHARONE - PA11918-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO. RECONVENÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. PROVIMENTO NEGADO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Roberto Rowilson da Silva Cecim contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por entender inadequada a via eleita, tratando-se de impugnação a sentença de mérito.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Admissibilidade do agravo de instrumento em face de sentença de mérito e a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada corretamente não conheceu do agravo de instrumento, pois o recurso foi interposto contra sentença que julgou o mérito da ação monitória, situação em que o Código de Processo Civil prevê expressamente o cabimento de apelação, nos termos do art. 1.009. A fungibilidade recursal só é admitida quando há dúvida objetiva e razoável quanto à via adequada, o que não se verifica no caso. A impugnação deveria ser feita por apelação, sendo inviável fracionar as insurgências à sentença conforme os capítulos de mérito ou omissões formais.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão recorrida. Tese: A fungibilidade recursal não se aplica quando há erro grosseiro na escolha da via recursal adequada.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Código de Processo Civil, art. 1.009, parágrafo único.

Jurisprudência: Súmula 292 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Roberto Rowilson da Silva Cecim contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por entender inadequada a via eleita, por se tratar de impugnação a sentença de mérito, situação em que seria cabível o recurso de apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão de origem não tratou da reconvenção formulada nos na ação monitória, e que a impugnação por agravo de instrumento seria a via cabível para garantir o direito de ação.

Alega ainda que, tratando-se de questão distinta do mérito da ação, especificamente quanto ao indeferimento da reconvenção, deveria ser admitida a fungibilidade recursal e o conhecimento do agravo de instrumento, invocando, inclusive, a Súmula 292 do STJ.

Sem contrarrazões.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado, tendo em vista que o objeto do agravo é a gratuidade.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A decisão agravada acertadamente não conheceu do agravo de instrumento, porquanto o recurso foi interposto contra sentença que julgou o mérito da ação monitória, situação para a qual o Código de Processo Civil prevê expressamente o cabimento de apelação, nos termos do art. 1.009.

O ordenamento jurídico brasileiro admite a fungibilidade recursal apenas quando houver dúvida objetiva e razoável quanto à via adequada (art. 1.009, parágrafo único, CPC). Não é esse o caso.

O agravo de instrumento foi manejado em face de decisão proferida nos embargos de declaração, cuja natureza é de sentença de mérito. Ainda que a insurgência se volte contra a ausência de apreciação da reconvenção, a impugnação deve ser feita por apelação, pois é inviável fracionar as insurgências à sentença conforme os capítulos de mérito ou omissões formais.

Contudo, eventual omissão da sentença quanto ao pedido reconvencional deveria ser sanada por meio de embargos de declaração e, mantida a omissão, impugnada via apelação, com requerimento de anulação ou complementação do julgado.

Dessa forma, tem-se que, o agravante, ao manejar agravo de instrumento em substituição à apelação, incorreu em erro grosseiro, razão pela qual é inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2025